Tribunal: TJMT
Processo: 0000759-14.2018.8.11.0078
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000759-14.2018.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ARTHUR DA SILVA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EVANETE DA SILVA - CPF: 006.687.513-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. D. S. R. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde direito de todos os cidadãos e o dever do Estado em garanti-lo, com base nos artigos. 196 e 197 da CF, que dispõem acerca de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, sendo identificado no autor a necessidade do procedimento cirúrgico, bem como dos demais tratamentos para o restabelecimento de sua saúde, resultou comprovada a obrigação de prestação à saúde ao autor e exigível, pois, pelo autor a prestação à saúde,

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que, na ação de obrigação de fazer nº 0000759-14.2018.8.11.0078, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representado por seu Promotor de Justiça

em favor de
Arthur da Silva Rodrigues
, contra o ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial, condenando os requeridos ao fornecimento imediato do procedimento cirúrgico de Amigdalectomia, bem como aos demais tratamentos e exames necessários ao restabelecimento de sua saúde.

Prolatada a sentença (id. 64123069), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 69273454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Juízo
a quo
julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, para tanto, CONDENO os requeridos Município de Sapezal/MT e Estado de Mato Grosso para que forneçam IMEDIATAMENTE à Arthur da Silva Rodrigues o procedimento cirúrgico Amigdalectomia, bem

como demais tratamentos e exames necessários ao restabelecimento de sua saúde, tornando assim, definitiva a liminar concedida o que faço com fundamento nos artigos 196c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei nº 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92.

Verifico dos autos que para tal conclusão o juízo dispôs sobre o direito à saúde de todos os cidadãos e o dever do Estado em garanti-lo, com base nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, bem como na Lei 8.080/90.

Desse modo, sendo identificado no autor a necessidade do procedimento cirúrgico denominado Amigdalectomia, bem como dos demais tratamentos para o restabelecimento de sua saúde, resultou comprovada a obrigação de prestação à saúde ao autor, mas o Estado, por intermédio do Sistema Único de Saúde, se manteve inerte. O que tornou exigível pelo autor a prestação à saúde, estando correta a sentença e tendo o magistrado agido de total acordo com o seguinte julgado deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APARATO TÉCNICO E MÉDICO ADEQUADOS PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE CARDIOPEDIATRIA EM UTI NEONATAL – CRIANÇA – NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão
(CF, art. 196). (N.U 0029353-44.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). Destaquei.

Sendo assim, a ratificação da sentença mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações ratifico, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021